Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEILÃO DE AUTOMÓVEIS. SITE FRAUDULENTO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA DA TRANSAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A EMPRESA E O SÍTIO ELETRÔNICO FALSO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor, ao supostamente arrematar um bem em um sítio eletrônico de oferta de leilões de automóveis, não se cercou de cuidados elementares que envolvem negociações dessa natureza, comportamento que contribuiu, de maneira determinante, para o sucesso da fraude ocorrida.
2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do referido artigo.
3. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, depreende-se que o serviço prestado pelo Réu se limitou à intermediação do pagamento da oferta realizada pelo Autor, ocorrida em ambiente on-line, uma vez que mantenedor da conta para a qual foi destinada a transferência via pix, de modo que não participou diretamente da cadeia de fornecimento do serviço de leilões de veículos, tampouco demonstrou desídia ao ser notificado da existência da fraude, o que evidencia a ausência de nexo de causalidade da conduta dele (segundo Réu) com o golpe do qual foi vítima o Autor.
4. Na linha da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, não se cogita de responsabilidade civil automática da plataforma de gerenciamento de pagamento virtual nas hipóteses de frustração das transações principais.
5. Apelação conhecida e não provida.